Tribunal: TJDFT
Processo: 0729775-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS PELO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. INÍCIO DA EXECUÇÃO DEFINITIVA. VEPEMA. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INTIMAÇÃO DO SENTENCIADO. NÃO COMPARECIMENTO. DESIGNAÇÃO DE NOVO ATO COM ADVERTÊNCIA DE RECONVERSÃO DA PENA. INTIMAÇÃO EXITOSA. NÃO COMPARECIMENTO. RECALCITRÂNCIA. VISTA ÀS PARTES PARA SE MANIFESTAREM SOBRE A RECONVERSÃO. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRETENDIDA RECONVERSÃO PROVISÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade deve ter caráter provisório, quando o sentenciado não é localizado para dar início ao cumprimento da reprimenda ou quando desatender a intimação realizada por edital, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
2. O sentenciado que, intimado pessoalmente por oficial de justiça, não comparece e nem justificativa a ausência nas audiências admonitórias para dar início à execução da pena, demonstra recalcitrância e desrespeito à justiça.
3. A reconversão definitiva da pena restritiva de direitos, em privativa de liberdade, na hipótese, é plenamente viável e atende ao comando do art. 44, § 4o, do Código Penal.
4. Intimados o réu e a defesa de todos os atos processuais, com oportunidade de manifestação nos autos autos e, comparecimento ao juízo, não há falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
5. Recurso desprovido.